Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-04.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-04.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PALOMA ARAUJO DE LACERDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE JUNIOR, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PLETO DE NULIDADE DO RECIBO DE COMPRA E VENDA EMBASADO NA INCAPACIDADE DO VENDEDOR E NA AUSÊNCIA DE ESCRITURA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DE JULGAMENTO QUE EXTRAPOLE OS LIMITES DA LIDE. MATÉRIAS TRAZIDA NA EXORDIAL SOBRE AS QUAIS A PARTE RECORRENTE TEVE LIVRE ACESSO E RESTOU OPORTUNIZADA SUA MANIFESTAÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. REQUSITO DE VALIDADE DO ATO NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 166, IV C/C 169 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000389-05.2015.8.05.0034
,
de Cachoeira
-
Ba
, em que é apelante

PALOMA ARAUJO DE LACERDA

e apelados
ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA e outros.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR as preliminares e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.